Tribunal: TJMT
Processo: 1005544-71.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005544-71.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ELZITA COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 488.802.301-82 (EMBARGADO), ALMERINDA COSTA - CPF: 452.805.761-15 (EMBARGADO), IONICE COSTA - CPF: 879.029.231-68 (EMBARGADO), M. E. G. (EMBARGANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA - CPF: 016.214.511-00 (EMBARGANTE), MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA - CPF: 016.214.511-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE NO CURSO DA AÇÃO, COM O CHAMAMENTO DA IRMÃS DO AUTOR (TIAS DA MENOR) AO PROCESSO – ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA PELAS TIAS, SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – ÓBITO DO ALIMENTANTE NO CURSO DA AÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL E DO TÍTULO EXECUTIVO – LIMITAÇÃO LEGAL DOS PARENTES SUJEITOS À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.697 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ENTRE TIOS E SOBRINHOS – DIREITO PERSONALÍSSIMO – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – OMISSÃO INEXISTENTE – ADVERTÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Não há no julgado qualquer vício a ser sanado, razão pela qual os embargos devem ser rejeitados. A matéria foi devidamente apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por M. E. G., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 1005544-71.2020.8.11.0000, cuja ementa faço a transcrição:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO – ALIMENTANTE QUE SOFREU ACIDENTE NO CURSO DA AÇÃO, COM O CHAMAMENTO DA IRMÃS DO AUTOR (TIAS DA MENOR) AO PROCESSO – ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA PELAS TIAS, SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS – ÓBITO DO ALIMENTANTE NO CURSO DA AÇÃO – NULIDADE PROCESSUAL E DO TÍTULO EXECUTIVO – LIMITAÇÃO LEGAL DOS PARENTES SUJEITOS À OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.697 DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ENTRE TIOS E SOBRINHOS – DIREITO PERSONALÍSSIMO – EXTINCAO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, PELA PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – EM CONSON NCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando o pai e a mãe não possam atender as necessidades dos filhos, é que cabe o chamamento dos parentes para fazê-lo, como dispõe o art. 1.698 do CPC, o que demanda necessariamente instrução probatória.

O entendimento majoritário do judiciário brasileiro, bem como da doutrina civilista, é a de que os tios não têm o dever de prestar alimentos aos seus sobrinhos.

A morte do alimentante conduz à extinção do feito, sem julgamento de mérito, tendo em vista a perda do objeto da ação revisional.”
(Id. 58000466).

Em suas razões, de Id. 57171473, a parte embargante sustenta que o vertente recurso tem a finalidade de sanar omissão existente no v. acórdão, quanto ao suposto chamamento ao processo, uma vez que houve o comparecimento espontâneo das então devedoras e assunção da dívida alimentar do falecido devedor primitivo.

Assevera que inexistem outros fatos e fundamentos ventilados nestes autos, que eventualmente indiquem que houve tal chamamento ao processo, motivo pelo qual, deve ser sanada tal omissão de fundamentação da decisão.

Discorre sobre a necessidade de observância do Princípio da Segurança Jurídica das Decisões, previsto na Carta Magna, em seu art. 5º, inc. XXXVI, uma vez que se trata de execução de um título executivo judicial, materializado por um acordo realizado por pessoas maiores e capazes, que não alegaram desconhecimento ou incompreensão das cláusulas firmadas, sendo que o título foi devidamente homologado por sentença transitada em julgado.

Refere que não houve a devida fundamentação sobre o motivo que levou o d. Julgador a concluir pelo chamamento ao processo das embargadas.

Requer o acolhimento dos embargos, com aplicação e efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada.

As embargadas manifestaram no Id. 58004959, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada,
rediscutir a matéria.

Em relação ao prequestionamento, sabe-se que o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, bastando que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Não se exige que a decisão rebata,
uma a uma
, as teses levantadas ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção. Assim, o magistrado não necessita dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Inclusive, o c. STJ tem se posicionado no sentido de confirmar a jurisprudência já sedimentada, vejam-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
, sendo
dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016, DJe 15.06.2016).

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Ficam as partes desde já advertidas que a reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020